Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-31.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002065-31.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALENTINA FRANCA DA SILVA - CPF: 621.829.351-34 (RECORRENTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1002065-31.2022.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Banco Pan S.A

Embargada(s):

Valentina Franca da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante, no tocante a dedução do valor pago a título de encargos moratórios, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o argumento de que não houve manifestação a respeito da revogação da tutela concedida que foi confirmado pela sentença, portanto, pleiteia pela manifestação no acordão quanto a revogação da tutela concedida em primeiro grau.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada não apresentou manifestação, conforme se verifica na certidão lançada no ID 153724152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante à alegação de omissão quanto a revogação da tutela antecipada que foi concedida para que fosse excluído o nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito objeto da presente lide, de fato de fato, restou omissa a decisão, por isso, passo a acrescentar que deve ser revogada a concessão da tutela concedida pelo juízo de origem.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, por reconhecer
a existência de omissão
, sendo que a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

“
Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial, bem como revogo a liminar concedida pelo juízo a quo
.”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023